Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NEGATIVA DE ACESSO AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO.
1. Por força do decurso do prazo para resposta in albis, o réu/apelante fez presumir a veracidade dos fatos alegados na inicial, ou seja, de que por diversas vezes negou livre acesso do representante do espólio ao imóvel, apesar de haver autorização da promitente-vendedora, em vida, além do termo de inventariante.
2. Reconhecida a ilicitude do impedimento ao exercício da posse direta sobre o imóvel pelo espólio, é inegável que nasce o direito à indenização dos aluguéis que poderiam ter sido recebidos naquele período (artigo 402 do Código Civil), reduzido o valor mensal ao indicado na petição inicial.
3. Rejeitou-se as preliminares. Deu-se provimento parcial ao apelo.